Tribunal: TJSP
Processo: 1501275-87.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000052332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501275-87.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante KLEY ROSSI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram parcial
provimento para fixar o regime semiaberto, vencido o relator. O revisor, Des. Péricles
Piza, fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 1 2 7 5 - 8 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : K l e y R o s s i
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o s
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . E l i z a b e t h L o p e s d e
F r e i t a s
VOTO No 10.746
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo
com a numeração suprimida. Certeza quanto à
autoria e materialidade do crime. Negativa do réu
afastada. Valorização do depoimento de policiais.
Condenação mantida. Apelo não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 131/137, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente e o réu KLEY ROSSI
condenado, como incurso no art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, às
penas de 03 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por insuficiência
de provas (fls. 155/157).
Após as contrarrazões (fls. 163/167), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 177/181).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a denúncia (fls. 53/54) que KLEY ROSSI, em 04 de
abril de 2019, em Santos, portava um revólver calibre 38, da marca
Taurus, com a numeração suprimida.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova
dos autos prestigia a manutenção da condenação do réu pela prática
da conduta tipificada pelo art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03.
A materialidade e a autoria do crime decorrem do auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 09) e laudo confirmatório da potencialidade
lesiva da arma de fogo apreendida (fls. 100/103) e prova oral
(registrada no sistema “SAJ” após fls. 115).
Nas investigações, o réu permaneceu em silêncio (fls.
10/11).
Interrogado em Juízo, KLEY negou a imputação, afirmando
que não tinha consigo qualquer arma de fogo nas circunstâncias
detalhadas pela denúncia. Disse que foi abordado pelos policiais
militares, os quais indagaram sobre suas passagens criminais. Após
confirmar que havia sofrido condenações por outros delitos, foi-lhe
ordenado que aguardasse sentado, enquanto os policiais revistavam as
imediações. Depois de algum tempo, foi algemado e colocado na viatura,
embora fosse inocente, inclusive porque não poderia ocultar eventual
arma já que estava sem camisa. Frisou ainda que, antes da abordagem,
um desconhecido passou apressadamente pelo local dos fatos em uma
bicicleta e dispensou algum objeto.
Em Juízo, Hycaro Solrak Farias Porto e André Ferreira da
Silva,
policiais
militares,
afirmaram que, durante patrulhamento,
depararam-se com KLEY conduzindo uma bicicleta. Ao avistar a viatura,
o réu transpareceu nervosismo e empreendeu fuga, sendo seguido. Em
dado momento, KLEY soltou a bicicleta e tentou evadir-se a pé rumo a
uma oficina, mas foi logo abordado na entrada no estabelecimento. Após
revista pessoal, foi encontrada arma de fogo em sua cintura, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revólver calibre 38 municiado. Indagado sobre o objeto, KLEY afirmou
que a arma era: “para tirar uma diferença”, ou seja, solucionar uma rixa.
Hycaro ainda mencionou que o réu vestia camiseta na oportunidade dos
fatos.
Beatriz da Silva Wander Haagen, em Juízo, disse que tem
amizade com a mulher do réu. Contou que, na data dos fatos, estava indo
para sua residência, ocasião em que observou KLEY, que estava sentado
sem camisa, sofrer a abordagem policial. Relatou que os policiais
entraram em uma borracharia, depois saíram e em seguida algemaram
KLEY, que questionava o motivo daquela atitude. Disse que ficou
sabendo posteriormente que teria sido apreendida uma arma de fogo.
Detalhou que não presenciou a localização de qualquer arma de fogo.
Questionada pelo Promotor de Justiça, a depoente, a princípio, não
soube dizer quem fez os comentários sobre a suposta localização da
arma de fogo. Depois, afirmou que: “foi a população”. Ainda em resposta
aos questionamentos, acabou por acrescentar que, quando foi algemado,
o réu passou a gritar que não tinha arma de fogo. Contou também que a
esposa do réu lhe disse que o motivo da prisão do marido era o encontro
de uma arma.
Neste contexto, a negativa do réu não merece
credibilidade, haja vista que os policiais, em depoimentos uníssonos,
confirmaram que KLEY foi abordado quando se locomovia de bicicleta,
sendo que mediante revista pessoal a arma de fogo descrita pela
denúncia foi encontrada em sua cintura.
De rigor conferir às declarações dos policiais ouvidos em
Juízo o efetivo valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não
estão impedidos de depor em razão de sua condição funcional.
Significaria contrassenso o Estado investi-los no combate à
criminalidade, mas negar-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado
quando, perante o Estado-Juiz, os policiais dão conta de suas atividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente compromissados a falar a verdade.
Ademais, inexiste o mínimo indício de que os policiais
tivessem qualquer motivo para colocar em risco suas carreiras forjando
uma situação prejudicial ao apelante, imputando-lhe falsamente crime.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de Servidores
Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Em que pese a testemunha de defesa ouvida ter afirmado
em Juízo que não presenciou a localização da arma de fogo em poder
do acusado, fato é que isso não elide a versão policial. Aliás, trata-se de
testemunha com relação de amizade com a esposa do apelante, razão
pela qual sua versão merece sérias ressalvas.
Certa a condenação, as penas aplicadas, nem sequer
impugnadas, estão bem dosadas, não merecendo reparos. A F.A. do réu
(fls. 20/34) indica a existência de múltiplas condenações por crimes
anteriores, o que justifica os aumentos aplicados a título de maus
antecedentes e reincidência, bem como a fixação do regime inicial
fechado.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida,
na íntegra, a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.908
Apelação Criminal no 1501275-87.2019.8.26.0536
Comarca: Santos
Apelante: KLEY ROSSI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Des.
IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Após examinar o processo, acorde ao mais, aparto-me do
voto condutor tão somente quanto ao regime prisional imposto ao acusado, por
entender cabível a aplicação da modalidade intermediária para o cumprimento
inicial da pena.
Isso porque, não obstante o passado desabonador do
apelante, o quantum de pena aplicada, inferior a 04 (quatro) anos, bem como o
fato de o crime não ser daqueles cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, demonstram ser o regime semiaberto o mais adequado à espécie, sendo
este suficiente para a prevenção e reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de
reprimenda, acompanhando, no mais, o eminente Relator.
PÉRICLES PIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosDINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
FB2F7D2
6
7
Declarações de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FDFBDFA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501275-87.2019.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.